Tribunal: TJES
Processo: 5000130-90.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-90.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIVANI COSTA XAVIER

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500013090.2021.8.08.0026

APELANTE:
ADIVANI COSTA XAVIER

APELADA:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERCENTUAL APLICÁVEL À DEBILIDADE DE MEMBRO INFERIOR COM 50% DE INCAPACIDADE. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% PREVISTO NA TABELA ANEXA À LEI N. 6.194/74. SÚMULA 474/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CUPOM FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferença de indenização do Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$1.687,50, e julgou improcedente o pedido de reembolso de despesas médicas.

2. Recurso sustenta que o percentual indenizatório deve ser de 35% (50% dos 70% para perda de membro inferior) e que o cupom fiscal, mesmo sem identificação, comprova as despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir o percentual de indenização aplicável a debilidade permanente parcial de membro inferior com 50% de incapacidade, à luz da tabela anexa à Lei n. 6.194/74; (ii) determinar se cupom fiscal sem identificação do consumidor constitui prova suficiente para o reembolso de despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indenização por invalidez permanente parcial é paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula 474/STJ, devendo aplicar-se o percentual específico previsto na tabela legal para o tipo de lesão comprovada, vedada interpretação extensiva.

5. O laudo pericial atestou perda de mobilidade de tornozelo (25% na tabela), e não perda de membro inferior (70%). A incapacidade de 50% sobre 25% resultaria em 12,5%, mas a sentença já aplicou integralmente os 25%, de forma mais benéfica ao autor.

6. O cupom fiscal sem identificação do consumidor, sem qualquer liame com o autor ou com tratamento específico decorrente do acidente, não atende ao ônus probatório do art. 373, I, CPC, nem preenche a exigência do art. 5º, §4º, da Lei n. 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados em 2%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada com base no percentual específico previsto na tabela anexa à Lei n. 6.194/74 para o tipo de lesão comprovada, não sendo admissível a aplicação de percentual correspondente a lesão diversa, ainda que com incapacidade superior. 2. O cupom fiscal de farmácia sem identificação do consumidor, desacompanhado de outros elementos que comprovem o nexo causal com o acidente, é insuficiente para autorizar o reembolso de despesas médicas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/74, arts. 3º e 5º, §4º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500013090.2021.8.08.0026

APELANTE:
ADIVANI COSTA XAVIER

APELADA:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ADIVANI COSTA XAVIER
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferença de indenização securitária DPVAT, condenando a ré ao pagamento de R$1.687,50 e julgando improcedente o pedido de reembolso de despesas médicas.

Insurge-se, então, a apelante, por meio do presente recurso, sustentando que: (
i)
o cálculo da indenização deve considerar a debilidade permanente de 50% do membro inferior esquerdo como correspondente a 50% dos 70% previstos para perda total do membro, resultando em 35% do capital segurado (R$4.725,00), e não os 25% aplicados pela sentença;
(ii)
o cupom fiscal de farmácia no valor de R$365,00, embora sem identificação nominal do consumidor, constitui início de prova material do nexo com o acidente, sendo suficiente para o reembolso das despesas médicas.

Requer, assim, o provimento do recurso para majorar a indenização para R$3.037,50 e condenar a seguradora ao pagamento das DAMS, além da majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos:
(a)
o percentual de indenização aplicável à debilidade permanente parcial de membro inferior esquerdo com 50% de incapacidade;
(b)
a suficiência do cupom fiscal sem identificação do consumidor para comprovar o nexo causal das despesas médicas com o acidente.

No tocante ao primeiro ponto, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Sobre o tema, assim preleciona a Lei de regência – Lei nº 6.194/74 (alterada pela Lei nº. 11.945/2009):

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º. desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º - No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea ‘a’, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais.
(Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).” - (grifei)

Como é cediço, a Lei n. 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece que a indenização por invalidez permanente parcial será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme tabela anexa. A tabela prevê percentuais específicos para cada tipo de lesão, sendo que para “perda da mobilidade do quadril, joelho ou tornozelo” o percentual é de 25% do capital segurado (R$13.500,00), enquanto para “perda de membro inferior” o percentual é de 70%. A diferença é relevante: a perda de membro inferior abrange a ausência completa do membro, ao passo que a debilidade permanente com prejuízo funcional se enquadra na primeira hipótese, mesmo que com redução da mobilidade.

No caso dos autos, o laudo pericial (Id nº 18053118) atestou que o autor sofreu debilidade permanente de membro inferior esquerdo com prejuízo da marcha, classificando a lesão como perda de mobilidade de tornozelo em grau médio, com incapacidade de 50%. A sentença, aplicando o percentual de 25% previsto para a perda da mobilidade do tornozelo, já foi mais benéfica ao autor, porquanto a incapacidade apurada de 50% sobre 25% resultaria em 12,5%, mas o juízo a quo integralizou os 25%.

Dessa forma, a pretensão do apelante de alcançar 35% (50% dos 70% para perda de membro) não encontra respaldo técnico no laudo, que não diagnostica perda do membro, mas sim debilidade funcional localizada.

Portanto, correta a sentença ao fixar a indenização em 25% do capital segurado, já considerando a dedução do valor recebido administrativamente (R$1.687,50), resultando na condenação suplementar de R$1.687,50.

Em seguida, com relação ao reembolso de despesas médicas, o art. 5º, §4º, da Lei n. 6.194/74 exige a comprovação das despesas efetivamente realizadas, com a indicação do nexo causal com o acidente. No caso concreto, a apelante apresentou cupom fiscal de farmácia no valor de R$365,00, sem qualquer identificação do consumidor, em nome de “Consumidor não identificado”. Embora o documento contenha data próxima ao acidente, a ausência de elementos que o vinculem pessoalmente ao autor ou à natureza do tratamento relacionado ao evento (exame, medicamento específico, prescrição médica) impede a formação de convicção sobre o nexo causal.

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL . INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO . A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3 . O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir.
5 . Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fatos constitutivos de seu direito, não sendo o cupom fiscal, isoladamente, início de prova material suficiente para estabelecer o vínculo com o acidente automobilístico. Ademais, o receituário médico juntado aos autos (Id nº 18052231), encontra-se sem data, igualmente não sendo possível considerá-lo. Logo, a sentença, ao julgar improcedente tal pedido, agiu com acerto.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou 10% sobre o valor da condenação, patamar que se mostra adequado à luz do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor da causa, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido. Não há razão para majorá-los para 20%, conforme requerido pelo apelante.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (de 10% para 12% sobre o valor da condenação), na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.